Tribunal: TJDFT
Processo: 0702577-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ERRO MATERIAL. EMENTA E PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO.
1 – Verificada a ocorrência de erro material na parte dispositiva e ementa do acórdão, procede-se à devida correção para adequá-los ao julgamento proferido, à unanimidade, pela e. Turma.
2 – Embargos de declaração conhecidos e providos.